Tribunal: TJMT
Processo: 1007952-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007952-64.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA PADOVANI CAVALHEIRO - CPF: 810.416.672-72 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA PADOVANI CAVALHEIRO - CPF: 810.416.672-72 (IMPETRANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 632.676.832-20 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE COLNIZA (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANA AMORIM DA SILVA - CPF: 999.634.932-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KATHELLEN LUANA AMORIM DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – DECRETO DE PRISÃO CIVIL – INADIMPLEMENTO – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

O
Habeas Corpus
não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
1007952-64.2022.8.11.0000

PACIENTE:
LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚICA DE COLNIZA

Proc. de referência: Execução de Alimentos n. 0000267-77.2014.8.11.0105, código n. 12364019, 64825 da Vara Única da Comarca de Colniza

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado por Maria Eduarda de Oliveira Padovani Calheiro em favor de
Luiz Carlos Pereira da Silva
em razão da decretação de sua prisão civil, pelo prazo de 03 (três) meses, em razão do inadimplemento da obrigação de prestar alimentos a sua filha menor K.L.A. S., representada por sua genitora Leidiana Amorim da Silva.

A impetrante diz que o Paciente foi cerceado de sua liberdade no dia 20/04/2022, bem assim que não deixou de pagar as pensões alimentícias por desídia, que desde o ano de 2011 esteve afastado do serviço por incapacidade física e recebendo benefício previdenciário em razão de osteopatia evidenciou escorregamento posterior grau I de L3 sobre L4, discopatia e foraminopatia L3-L4, LA-L5 e L5-S1, além de desvio do seu eixo para a esquerda, conforme diagnosticado pelo Médico Eduardo Molinari - CRM 1800.

Sustenta que as patologias do Paciente, que compromete a sua saúde, faz necessária cirurgia com grau elevado de risco, que o benefício previdenciário foi cessado de maneira indevida no ano de 2020, motivo porque se encontra sem renda ou meio de subsistência, bem assim que foi diagnosticado com bronquite e corre risco de inflamar os brônquios e não receber oxigênio necessário para sua sobrevivência.

Afirma que a integridade física do Paciente encontra-se em risco com o encarceramento em razão das enfermidades gravíssimas e não pode ser tratadas durante o tempo que estiver no presídio.

Defende, assim, que se trata de prisão civil decretada em face do Paciente que se encontra acometido por grave patologia e absolutamente incapaz ao exercício de qualquer profissão, mormente porque por ser pessoa em idade avançada e com baixa escolaridade, o que somado à sua patologia, dificulta a recolocação no mercado de trabalho, cujo débito alimentar ultrapassa o valor de R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) e, ainda por se encontrar desempregado, não ter condições financeiras de quitar o referido débito.

Por fim, pugna pela concessão da ordem mandamental.

Liminar indeferida (Id 126198676).

Sem informações (Certidão – Id 128078687).

Em parecer da i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id 130051685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se presentes os requisitos para a revogação da prisão civil do Paciente, decretada em decorrência do não pagamento de pensão alimentícia
.

A concessão da ordem em habeas corpus pressupõe situação jurídica excepcional e urgente.

Embora o encarceramento revele o perigo da demora, não há fundamento jurídico que milite em favor do paciente.

Sabe-se que o
Habeas Corpus
não se presta para discutir matérias fáticas e probatórias, restringe-se à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

No caso, não há fundamento jurídico que milite em favor do Paciente, dada a recalcitrância do inadimplemento da obrigação alimentar,
cujo valor ultrapassa R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
.

A evidência, não há elemento capaz de afastar a responsabilidade do alimentante quanto à obrigação prestar alimentos, porquanto, o simples argumento de encontrar-se em dificuldades financeiras não tem o condão de afastar a necessidade alimentar da parte exequente. Além disso,
não há laudo pericial atual de impossibilidade de desenvolver atividades laborais.

Assim, não pode prosperar a pretensão delineada na ação constitucional, diante da inadimplência dos alimentos e o argumento utilizado pelo impetrante necessita de dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

Nessa linha:

“
HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – ACORDO CELEBRADO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RENDAS E DESEMPREGO – JUSTIFICATIVA INSUBSISTENTE A AFASTAR O DECRETO PRISIONAL - VIA INADEQUADA – ILEGALIDADE INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA.
O habeas corpus não se presta para debater questões fáticas ou examinar provas afetas à inadimplência dos alimentos, principalmente a rediscussão de valores a serem pagos ou a atual situação financeira do paciente em razão do seu desemprego, pois são matérias que devem ser arguidas em ação própria. Restringe-se, porém, à análise da legalidade da prisão ou da decisão que determina o pagamento da verba alimentícia.

O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil, pois as quantias inadimplidas caracterizam-se como débito atual, nos exatos termos da Súmula 309/STJ.
Não verificada a ilegalidade por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem
.” (N.U. 1005351-90.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 31/05/2019) (grifei).

“
HABEAS CORPUS - PRISÃO CIVIL - DÉBITO ALIMENTAR - PRETENSÃO DE SER ANALISADA CONDIÇÃO FINANCEIRA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA DECISÃO OBJURGADA - DENEGAÇÃO DA ORDEM.
É legítima a decretação da prisão civil do alimentante inadimplente que não paga dívida correspondente às 03 (três) últimas parcelas cobradas em ação de execução de alimentos.

Impossibilidade, na via estreita do mandamus, da apreciação de provas para análise da alegação de dificuldade econômica do alimentante
.
” (N.U 1004000-82.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) (grifei)

E, ainda:

“
HABEAS CORPUS. DÍVIDA DE ALIMENTOS ILEGALIDADE INEXISTENTE. 1.
Não se verificando qualquer ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, impõe-se a denegação da ordem. 2.
A lei prevê a prisão civil para o caso de inadimplemento da obrigação alimentar e eventuais pagamentos parciais não impedem a sua decretação
. 3. Descabe questionar na via restrita do remédio heroico se o valor dos alimentos está adequado ou não às condições econômicas do devedor, pois para isso se destinam as ações revisionais. Ordem denegada
.” (
Habeas Corpus
No 70080271802, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em 27/02/2019).

Ademais, é de realçar que não há provas pré-constituída das justificativas apresentadas pela Impetrante.

Destaca-se, também, o parecer ministerial que pontuou:

“(...) Pois bem, vale destacar que, os argumentos do paciente de que tem debilidades de saúde não podem ser acolhidos nesta via estreita do HC.

Observa-se, portanto, que a ação de execução foi consequência do não cumprimento da obrigação assumida pelo Paciente, culminando com a expedição do mandado de prisão. E sendo assim, a aplicação do meio coercitivo para forçar o cumprimento da obrigação é plenamente cabível, consoante art. 5o, LXVII, CRFB/88.

No ponto,
verifica-se dos autos que o Paciente permanece inerte quanto ao cumprimento da obrigação alimentar, resumindo-se em dizer que não possui condições de arcar com o valor dos alimentos, em virtude dos problemas de saúde, demostrando total falta de comprometimento em arcar com a integralidade do débito alimentar
.

Nessa senda, depreende-se dos autos que o paciente não colacionou comprovantes atestando ser hipossuficiente, tampouco laudo pericial atual de impossibilidade de desenvolver atividades laborais.

Assim, não pode prosperar a pretensão delineada na ação constitucional, vez que não houve qualquer pagamento e o argumento utilizado pelo impetrante necessita de dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. (...)
”
g.n.

Com estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denega-se a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022